Tribunal: TJDFT
Processo: 0708191-42.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE E ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. NÃO COMPROVADAS. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
2. A teor dos arts. 1.694, § 1o e 1.695, ambos do Código Civil, os alimentos devem ser fixados considerando as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, que deve fornecê-los, mas sem prejuízo daquilo que é necessário para o seu próprio sustento.
3. No caso, discute-se à capacidade econômico-financeira do alimentante, cujo objetivo é reduzir de 1 (um) salário para no máximo R$ 500,00, o valor dos alimentos definitivos fixados na sentença recorrida. 3.1. A esse respeito, o art. 1.699 do Código Civil prevê que, se após serem fixados, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
4. Na hipótese sob análise, o alimentante não se desincumbiu do ônus, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, de demonstrar a sua impossibilidade financeira de arcar com a obrigação alimentícia em apreço. Tampouco, comprova alteração na sua situação financeira apta a ensejar a redução vindicada.
5. A ausência de vínculo empregatício formal, por si só, não é suficiente para atestar situação de desemprego. É preciso apresentar outras provas capazes de formar o convicção do magistrado acerca dos fatos alegados, o que não ocorreu no caso em tela.
6. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majorados os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Suspensa, contudo, a exigibilidade de tais verbas, ante a concessão da gratuidade de justiça.